Tribunal: TJBA
Processo: 8072841-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072841-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: THIAGO DE SOUZA VANDERLEI

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 VIDAS. REAJUSTES ANUAIS QUESTIONADOS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL E DETERMINOU JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA TÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Bradesco Saúde S/A) contra decisão que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais,
indeferiu a produção de prova pericial atuarial
e determinou o
julgamento antecipado da lide
, apesar da controvérsia sobre a legalidade de reajustes aplicados em contrato coletivo com menos de 30 vidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a matéria discutida demanda
prova técnica especializada
e se a negativa de sua produção caracteriza
cerceamento do direito de defesa
, violando os princípios do contraditório e da ampla instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato em discussão é regido por normas técnicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente a RN n.º 309/2012 (atualmente RN 565), que
impõem metodologia específica para reajustes em planos com menos de 30 beneficiários
, por meio de agrupamento de contratos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
produção de prova pericial atuarial é imprescindível
em demandas que envolvem a verificação da legalidade e proporcionalidade dos reajustes aplicados por operadoras em contratos dessa natureza (AgInt no REsp 2008784/SP).

5. A ausência de produção da prova técnica, requerida de forma fundamentada e antes mesmo da fixação de pontos controvertidos, compromete a ampla defesa e
configura cerceamento
, sendo prematuro o julgamento da causa.

6. Impõe-se a
reforma da decisão agravada
, para garantir a devida instrução do feito e o contraditório efetivo, conforme os princípios que regem o devido processo legal.

IV. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8072841-65.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Bradesco Saúde S/A contra

e, como Agravado, Thiago de Souza Vanderlei,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11